Tribunal: TCU
Processo: 027.028/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu ciências e recomendações no âmbito de acompanhamento para analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos em que são apreciados pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1351/2020-TCU-Plenário (Min. Bruno Dantas); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, em promover diligência junto: 9.1. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ratifique ou retifique as informações prestadas por meio do Ofício 435/2018/DG-ANTAQ relativamente aos lançamentos contábeis realizados pela Companhia Docas de Imbituba, apresentando documentos e justificativas que lastreiem sua manifestação; 9.2. à Companhia Docas de Imbituba para que, no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente aos anos de 1994 a 2012, encaminhe ao Tribunal os balancetes e demais registros contábeis relacionados especificamente à conta "Fundo de Amortização" bem como a todas as outras que tenham servido de contrapartida à escrituração daquela conta contábil.